Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729254-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE: PABLO RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DE OLIVEIRA SILVA em favor de PABLO RIBEIRO DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente. Na peça inicial (ID 49188687), o Impetrante narra que, no dia 04.6.2023, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, e artigo 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a gravidade em abstrato do delito não enseja a decretação da prisão. Sustenta não ser admitida a decretação da prisão como antecipação de cumprimento de pena. Afirma que os delitos imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi abordado pela polícia militar na posse do veículo Honda/CB 300 R, Placa OMK5B36/DF, ano/modelo 2011/2012 (produto do furto descrito na ocorrência policial no 3165/2023- 33aDP). Indagado sobre a procedência do bem, informou ter comprado a motocicleta há aproximadamente um mês, pelo preço de R$ 2.000,00, mas não soube declinar o nome do vendedor. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 180, caput, e artigo 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 49188697): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO RIBEIRO DA SILVA, nascido aos 04/09/2003, filho de WALDERSON FARIA DA SILVA e de MICHAYENNE BARREIRA RIBEIRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 163279761, dos autos de origem): Esclareço, inicialmente, que a prisão em flagrante do acusado foi apreciada na audiência de custódia, realizada em 04 de junho de 2023, ocasião em que restou convertida em preventiva após o respectivo órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais relativos à matéria, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, seriamente abalada pela periculosidade e situação de acentuado risco à incolumidade pública, como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do requerente (ID 160949588). Após compulsar os autos e as razões invocadas pela defesa técnica do réu, verifico que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual a referida decisão deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos. Registro, por oportuno, que este Juízo não funciona como órgão revisor do Núcleo de Audiências de Custódia e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reformar as decisões prolatadas neste âmbito. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 161368949). Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua periculosidade, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso, como dito, na posse de bem objeto de crime anterior, com adulteração de sinais identificadores, uma vez que a cor predominante da motocicleta é branca e seu tanque foi repintado de cor preta. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. No aspecto, ressalta-se que, embora o paciente seja tecnicamente primário, inclusive em razão de ter apenas 19 anos de idade, o fato é que possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude, além de responder a outros processos pela suposta prática de tráfico de drogas e latrocínio tentado, conforme sua extensa FAP (ID 161858248, dos autos de origem). O que se observa da conduta social adotada pelo paciente é uma escalada exponencial na prática de delitos extremamente graves, ligados ao patrimônio e praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Conforme se verifica da Ocorrência Policial no 3963/2023-1, da 33a DP (ID 49188692), há notícia de que, três dias antes de o paciente ser preso pelos delitos em apuração nos autos de origem, participou de crime de latrocínio tentado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e arma branca. Segundo relatos da vítima, que o reconheceu como um dos autores do crime na Delegacia (ID 49188697), o paciente lhe desferiu uma facada na direção do tórax que, somente em razão de a vítima ter conseguido se esquivar, atingiu seu braço, evitando assim que acertasse seu coração e fosse a óbito. Além disso, a vítima informou que conseguiu fugir, tendo o paciente instigado o outro agente a lhe desferir tiros com a arma de fogo que portava. Ou seja, os crimes imputados ao paciente, ao que parece, foram praticados em série, de forma concatenada e reiterada, demonstrando sua alta periculosidade e necessidade de afastamento do meio social, como forma de garantia da ordem pública. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator